Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaCantarino Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0712392-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA PORTELA LISBOA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PRISCILLA PORTELLA LISBOA contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito Substituta em Plantão de Primeira Instância que, nos autos de Tutela de Urgência Antecipada Antecedente, Feito no 0714088-61.2022.8.07.0001, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e distribuída à Décima Quarta Vara Cível de Brasília, indeferiu tutela de urgência para o fim de determinar que a Ré/Agravada autorize e custei a internação da Autora/Agravante para realização de parto cesárea de urgência, nos termos da indicação médica - “Solicitação de Internação” (Num. 34613677). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte Priscilla Portela Lisboa requer que seja determinada à Requerida Central Nacional Unimed – Cooperativa Central que autorize a internação para realização de parto cesáreo de urgência. Para tanto, alega que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela Requerida, conforme comprovam os documentos anexos (contrato e carteirinha). Diz que, na data de hoje, 23.04.2022, a requerente sentiu-se mal, em razão de gravidez, tendo se encaminhado diretamente ao Hospital Maria Auxiliadora (Grupo Santa), localizada na cidade do Gama/DF. Informa que lá chegando foi atendida pela ginecologista/obstetra Thais Silva Cunha, CRM 23.060, que de imediato indicou a realização de parto de urgência, considerando que a requerente apresenta quadro de pré-eclampsia. Alega que o Hospital Maria Auxiliadora deu início aos procedimentos de autorização, tendo o requerido negado a solicitação de parto, alegando que tal procedimento se encontra em carência de cobertura e por isso não poderia autorizar o atendimento. Aduz que a recusa do plano de saúde é indevida eis que não há que se falar em carência a ser cumprida na medida em que o caso era de urgência/emergência. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que inexiste probabilidade do direito da autora. De fato, o art. 12, V, “a” e “c”, da Lei 9.656/98 estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência. Todavia, não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência, se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência e que os referidos prazos foram devidamente informados à beneficiária. A indicação de parto se deu nada de hoje 23/04/2022, sendo que a carência para cirurgia obstétrica se encerrará em 16/07/2022 (id Num. 122377117 - Pág. 1). Outrossim, as intercorrências naturais de uma gestação, em que o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja realizada cesariana de parturiente que está dentro do período de nascimento, a toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê. O prontuário médico de ID Num. 122377114 - Pág. 1 informa que a gestação da autora é de 40 semanas. Assim, não está demonstrada a ocorrência de complicação no processo gestacional, mas advento natural do seu termo antes do transcurso do período de carência, razão pela qual é possível a negativa de cobertura, não havendo se falar em responsabilidade civil do plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Encaminhem-se os autos ao Juízo Natural para análise dos demais pedidos.” A Agravante narra que, “Na data de hoje, 23.04.2022, (...) sentiu-se mal, em razão de gravidez, tendo se encaminhado diretamente ao Hospital Maria Auxiliadora (Grupo Santa), localizada na cidade do Gama/DF. Lá chegando, foi atendida pela ginecologista/obstetra Thais Silva Cunha, CRM 23.060, que de imediato indicou a realização de parto de urgência, considerando que a Agravante apresenta quadro de pré-eclampsia” (Num. 34613674 - Pág. 1). Prossegue aduzindo que a Agravada negou a solicitação de internação e realização de parto cesárea de urgência, ao argumento de carência contratual para cirurgias obstétricas. Acrescenta que “Após tal ocorrência, foi manejado pedido de Tutela de Urgência Antecipada Antecedente junto ao Plantão Judicial de 1a Instância, tendo o pedido sido indeferido ao argumento de que, em síntese, os riscos apresentados pela médica seriam naturais da idade gestacional pela qual passa a Agravante, o que tornaria correta a negativa do plano de saúde em atender o parto de urgência determinado” (Num. 34613674 - Pág. 1). Sustenta que, a despeito da análise realizada pelo Juízo de origem, é irrelevante para o deslinde da questão o fato de a Agravante contar com 40 semanas de gestação, uma vez que a solicitação de urgência se deu em face do quadro grave de saúde que apresentam tanto a gestante quanto o nascituro, “situação que põe em risco duas vidas. Fato é que em primeiro lugar deve vir a vida e posteriormente as disposições contratuais e demais normas, haja vista o seu valor constitucional” (Num. 34613674 - Pág. 3). Invoca a proteção constitucional à vida, bem como embasa seu pleito no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, “haja vista que a carência do plano de saúde para atendimentos de urgência e emergência já as esvaiu e o Agravado está negando o atendimento que é de direito” (Num. 34613674 - Pág. 3). Ainda, assevera que “O Agravado não terá qualquer prejuízo com decisão que determine a cobertura do atendimento necessário, pois possui outros meios legais para buscar cobrar os valores que eventualmente tiver que despender. O contrário disso caracteriza inequívoca negligência por parte deste. Já a Agravante e a criança que espera não terão a mesma oportunidade pois pagarão com a vida” (Num. 34613674 - Pág. 5). Colaciona jurisprudência que entende amparar sua tese. Requer, assim, “o conhecimento do presente Agravo para que seja antecipada a tutela recursal cassando-se a decisão agravada e determinando ao Agravado que autorize a realização do procedimento de urgência do qual necessita a Agravante, cobrindo as despesas respectivas. No mérito, requer o conhecimento e provimento do Agravo para confirmar a decisão que concedeu o efeito suspensivo ativo ao recurso” (Num. 34613674 - Pág. 5). Não foi comprovado o recolhimento do preparo. É o breve relatório. Decido. O plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição no âmbito da Justiça do Distrito Federal foi regulamentado pelo Pleno Administrativo deste c. Tribunal, através do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, cujo artigo 3o estabeleceu as hipóteses de cabimento. Confira-se o dispositivo regulamentar: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No mesmo sentido é a Portaria GPR 613 de 11/04/2022, que regulamenta este plantão, cujo artigo 4o reproduz o teor do supramencionado artigo 3o do Ato Regimental no 02/2017. Pois bem. Considerando que a Agravante pretende autorização para internação, assistência ao trabalho de parto e realização de parto cesáreo de urgência, os quais foram negados em razão de previsão contratual de prazo de carência de 300 (trezentos) dias para cirurgias obstétricas, não é possível aguardar o horário do expediente forense para examinar o pleito, sob pena de ineficácia do eventual provimento liminar, enquadrando-se a situação nas hipóteses em que está autorizado o exame em regime de plantão judicial. Assentada essa noção, cumpre ressaltar que a relação jurídica firmada entre as partes é regida pela Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o artigo 12, inciso V, alíneas “a” e “c”, da Lei no 9.656/98 estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 (trezentos) dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência; in verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” Assim, “é lícita a cláusula contratual que prevê o prazo de 300 dias de carência para parto a termo, nos termos do art. 12, V, alínea "a" da Lei no 9.656/98” (Acórdão 1190591, 00038322220178070019, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019). Na situação em exame, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente porque não ficou evidenciada a probabilidade do direito da Agravante, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. Como frisado, o Plano de Saúde pode, nos termos do contrato, estabelecer carência para atendimento de urgência e emergência fixada em 24 horas do início do ajuste, bem como para a realização de parto, ainda que de caráter de urgência médico-cirúrgica, em 300 dias, salvo complicações gestacionais. Observa-se que, de forma clara e expressa, consignou-se que somente após o dia 16/07/2022 haveria a cobertura para internação, custos médicos e hospitalares para a realização de parto a termo, conforme se extrai do documento de Num. 34613687 - Pág. 11, juntado pela própria Autora. Desse modo, como bem salientou o Juízo a quo, “O prontuário médico de ID Num. 122377114 - Pág. 1 informa que a gestação da autora é de 40 semanas. Assim, não está demonstrada a ocorrência de complicação no processo gestacional, mas advento natural do seu termo antes do transcurso do período de carência, razão pela qual é possível a negativa de cobertura, não havendo se falar em responsabilidade civil do plano de saúde” (Num. 34613687 - Pág. 14). Certo é que a duração média de uma gestação leva 40 semanas e, assim sendo, a Agravante, contando já com 40 semanas de gestação, iria, de toda sorte, evoluir para trabalho de parto, com intercorrência de pré-eclâmpsia ou não, bem como tinha ciência, quando aderiu ao contrato de saúde que, se a termo sua gravidez chegasse, não poderia usufruir do custeio de cirurgia obstétrica pela Operadora. Nesse descortino, o término de gestação a termo, com o nascimento do concepto, não é ocorrência imprevista, não é urgência nem emergência, pois, como fundamentou a Magistrada de origem, “as intercorrências naturais de uma gestação, em que o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja realizada cesariana de parturiente que está dentro do período de nascimento, a toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê (Num. 34613687 - Pág. 14).” Nessa conformidade, não vejo como acolher os pedidos formulados pela Autora, pois não ficou comprovada nenhuma situação fática que pudesse ser enquadrada como complicação gestacional, uma vez que o parto a termo não se enquadra como uma. Com efeito, a conduta da Agravada deu-se em observância ao disposto no contrato de prestação de serviços médicos a que aderiu a Autora, até mesmo, com os destaques referentes aos prazos de carência. No caso, em que pese a necessidade de atendimento médico imediato à gestante no momento em que entra em parto a termo, não se trata de complicação na gravidez, mas sim de fato esperado e inerente ao processo de gestação, razão pela qual não se amolda ao conceito de urgência contido na Lei no 9.656/96. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, in verbis: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. PARTO NÃO EMERGENCIAL. REALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE CUSTEIO. LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 16 da Lei n. 9.656/98, os contratos de assistência à saúde devem indicar, com clareza, dentre outras disposições, as condições de contratação, o início da vigência do negócio jurídico, bem como os períodos de carência para consultas, internações, procedimento e exames. 2. É lícita a previsão contratual que estabelece prazo de carência de 300 (trezentos) dias para cobertura de procedimento de parto, conforme o art. 12, inciso V, alínea "a", da Lei n. 9.656/98. 3. Se o contrato celebrado entre as partes tem vigência a partir de 13/05/2021, afigura-se legal a negativa de custeio de procedimento de parto realizado em 22/07/2021, porque não transcorrido integralmente o prazo de carência de 300 (trezentos dias) previsto no negócio jurídico. 4. Ademais, o aludido parto não ocorreu em contexto de emergência médica ou em decorrência de quaisquer complicações clínicas, o que, em tese, teria o condão de afastar a exigência contratual relativa ao prazo de carência, nos termos dos arts. 12, V, alínea "a", e 35-C, inciso II, ambos da Lei n. 9.656/98. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1409015, 07115187920218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO CONTRATADO COM A GRAVIDEZ EM CURSO. PARTO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. CIÊNCIA INQUESTIONÁVEL DA GESTANTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBERTURA RECUSADA. LEGALIDADE. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata." (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Em um sistema jurídico em que até as decisões do Supremo Tribunal Federal são questionadas, admitir que a simples afirmação de um único médico - e não de uma junta médica - não possa ser contestada é transformar o Brasil em uma "orwelliana república dos médicos", na expressão de Américo Taipa de Carvalho (O conflito de deveres no exercício da medicina.Direito e Justiça,Lisboa, 2004, vol. XVIII: 215-40). 3. Os Juízes devem suscitar dúvidas íntimas em situações que dispensam conhecimentos técnicos aprofundados. E quando não for possível dispensá-los, devem ser auxiliados por profissionais aptos para esclarecer essas dúvidas e garantir o contraditório e a ampla defesa, sob pena de transformarem os Tribunais Judiciais em meros sancionadores dos atos dos médicos, que, mesmo respeitabilíssimos, não podem ter a única, tampouco a última palavra sobre questões em que a lógica humana prepondera como rainha das provas e permite outra compreensão sobre os fatos. 4. A existência de processos ético-profissionais nos Tribunais dos Conselhos de Medicina é a evidência de que pode haver falha nos atos dos médicos, cabendo ao Poder Judiciário a análise crítica de certas prescrições, razão, inclusive, para a criação dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NATJUS (Resolução CNJ 238/2016), "destinados a subsidiar os magistrados com informações técnicas, proporcionando aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais subsídios técnicos para a tomada de decisão com base em evidência científica nas ações relacionadas com a saúde, pública e suplementar, visando, assim, aprimorar o conhecimento técnico dos magistrados para solução das demandas, bem como conferindo maior celeridade no julgamento das ações judiciais." 5. A gestação humana normal dura, em média, entre 38 e 42 semanas, a contar da data da última menstruação (DUM). O parto na 39a é considerado "a termo" porque ocorre no tempo natural, não havendo, pelo simples decurso de prazo, urgência médica. 6. A conclusão de uma gestação é fato absolutamente previsível. Qualquer gestante tem a data provável do parto natural, indicada no pré-natal com margem mínima de imprecisão. 7. O entendimento de que o simples exaurimento do prazo gestacional caracterizaria urgência médica para sua resolução teria, por consequência, a dispensa automática do cumprimento de qualquer prazo de carência para cobertura de parto por plano de saúde. Toda gestação termina um dia. 8. O término de gestação a termo, com o nascimento do concepto maduro, não é ocorrência imprevisível ou imprevista e não caracteriza urgência. A indicação de cesariana, sob o rótulo genérico de urgência, apenas porque a gravidez chegou à 39a semana mais quatro dias, não tem fundamento médico nem jurídico baseado em evidências comprovadas. 9. O parto cesariano resulta, na maioria dos casos, de escolha da gestante com o assentimento do seu médico. A urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência para procedimentos cirúrgicos deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais, mesmo aquelas classificadas como complicações previsíveis em qualquer parto, não são suficientes para excluir o prazo de carência contratado. 10. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1347581, 07178988920198070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. 1. O art. 12, V, "a" e "c", da Lei 9.656/98 estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência. 2. Não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência, se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência e que os referidos prazos foram devidamente informados à beneficiária. 3. As intercorrências naturais de uma gestação, em que o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja realizada cesariana de parturiente que está dentro do período de nascimento, a toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas. 4. Não demonstrada a ocorrência de complicação no processo gestacional, mas advento natural do seu termo antes do transcurso do período de carência, possível a negativa de cobertura, não havendo se falar em responsabilidade civil do plano de saúde. 5. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1350206, 07098162020198070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PARTO A TERMO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADAS. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora a presente relação jurídica não reclame a incidência do Estatuto Consumerista, é necessário, ainda assim, que sejam observadas as normas gerais que orientam as relações contratuais, o que, por si só, atrai a aplicação de determinados princípios, como a boa-fé objetiva e a função social dos contratos. 3. A Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inc. I. 4. A determinação ao plano de saúde para que custeie procedimento de emergência não importa em violação a normas contratuais, em razão da obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inc. I, da Lei n° 9.656/1998, norma especial a que se submetem as seguradoras de plano de saúde. 4.1. Ressalta-se que o atendimento, nesse contexto, compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, inclusive o parto de urgência e internação de recém-nascido, se decorrentes de complicações no processo gestacional. 4.2. Caso diverso ocorre, entretanto, quando a paciente entra em trabalho de parto a termo, ou seja, aquele ocorrido entre a 37a e a 42a semana da gestação. 4.3. Neste caso, em que pese a necessidade de atendimento médico imediato à gestante no momento em que entra em trabalho de parto a termo, não se trata de complicação na gravidez, mas sim de fato esperado e inerente ao processo de gestação, razão pela qual não se amolda ao conceito de urgência contido na Lei 9.656. 4.5. No caso dos autos, não restou demonstrada urgência médica decorrente de complicação no processo gestacional, nos termos da lei 9.656, uma vez que o início de trabalho de parto, entre a 37a e a 42a semana de gestação, é fato normal do processo gestacional, razão pela qual se aplica o período de carência de 300 dias para procedimento de parto a termo, estabelecido contratualmente e de acordo com art. 12, V, a, da Lei 9.656. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1192060, 00002806920188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019) Dessa forma, a gravidez a termo não pode ser considerada urgência, tampouco emergência médica que justifique a exceção normativa legal e contratual de atendimento independente do cumprimento do prazo de carência, sendo legítima a recusa de cobertura apresentada pela Operadora, ora Agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Concedo à Agravante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando esta decisão e solicitando informações. Recolhido o preparo no prazo concedido, intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões. I. Brasília - DF, 23 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI 1o Vice-Presidente Desembargador Plantonista